Tribunal: TJSP
Processo: 1071629-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PREJUDICIALIDADE. 1. Impossibilidade de anulação do ato administrativo, que determinou a exclusão do candidato do Concurso Público, na fase do Exame Psicológico. 2. A referida Avaliação Psicológica, de acordo com os elementos dos autos, foi realizada em conformidade aos padrões objetivos, legislação pertinente e os requisitos contidos no respectivo Edital do Concurso Público. 3. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 44, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Irrelevância da eventual redação do laudo em momento posterior à realização da Avaliação Psicológica. 5. Exigência de avaliação e conceito positivo em todos os testes e quesitos submetidos ao candidato, inclusive, referentes ao perfil psicológico. 6. Interposição do recurso administrativo cabível, para o conhecimento da motivação adotada e o resultado da Avaliação Psicológica, não demonstrada nos autos. 7. Vícios, irregularidades, ilegalidades ou nulidades manifestas no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, prejudicada. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, parcialmente, reformada. 12. Ação, julgada improcedente, invertido, em parte, o resultado inicial da lide e arbitrados os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.